Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO ENVIADO VIA CORREIO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE A EMPREGADO VINCULADO AO PRÉDIO COM PODERES PARA TANTO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EFICAZ. DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
1. Se estava ao alcance da agravante provar que o recebedor não tinha relação de emprego, nem com a construtora, nem com o condomínio edilício em que localizado o escritório da agravante, eventual omissão milita desfavoravelmente aos anseios da requerida.
2. Restando claro que o juízo a quo não considerou a citação válida apenas em razão de os advogados terem acessado os autos eletrônicos, mas que, em virtude do resultado positivo obtido pelo cumprimento do ato, possibilitou-se aos defensores da agravante o acesso ao feito, ofertando inclusive contestação, todavia, intempestiva, afasta-se assertiva de nulidade.
3. A validade da citação por via postal entregue ao funcionário do condomínio responsável pelo recebimento das correspondências, constitui norte uníssono preconizado por esta Egrégia Corte. Precedente (Acórdão 1382205, 07274601720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021).
4. Recurso conhecido e improvido.